Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, com pedido de concessão de efeitos infringentes, sob o argumento de que outros servidores obtiveram o reconhecimento judicial de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria em relação ao tempo de serviço de lotação no UNIEB. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 12 e 13 do Acórdão, in verbis: “[...] 12. Acrescenta-se que a atuação no aperfeiçoamento dos professores fora de estabelecimento de educação básica não se enquadra na previsão legal de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria. 13. Com efeito, haja vista a ausência de demonstração de labor em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental ou de ensino médio durante o período vindicado e de preenchimento dos requisitos para aposentadoria pleiteada, verifica-se a inocorrência de vício no Ato Administrativo que deixou de conceder abono de permanência à autora. [...]”.
5. Ressalta-se que a demanda em contexto se diferencia daquelas em que a parte autora demonstra a função de direção, coordenação ou assessoramento pedagógico em estabelecimento escolar de ensino básico (educação infantil ou de ensino fundamental e médio).
6. O atual posicionamento desta Turma Recursal encontra-se alinhado àquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, com repercussão geral, e na ADI 3.772/DF.
7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.